Tribunal: STF
Processo: Rcl 29336
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Ementa: Agravo Interno em Reclamação. Hipótese de cabimento de reclamação não configurada. Inovação recursal não fundamentada. Impossibilidade.



    1. De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Hipóteses de cabimento não configuradas.



    2. A alegação de incompatibilidade do ato reclamado com a tese firmada no RE 565.048-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.